Tribunal: TJDFT
Processo: 0720122-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720122-68.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MAICON DIEGO DA SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REFORÇO PROBATÓRIO. Comprovada a materialidade e a autoria do delito tipificado no artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal (por três vezes), deve ser acolhida a pretensão ministerial, com a reforma da sentença absolutória. É válido o reconhecimento pessoal dos réus, realizado com segurança e presteza, na fase inquisitiva, uma semana após os fatos, em sala reservada para tanto, e posteriormente ratificado em Juízo, sem hesitações. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, mormente quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço, como na hipótese dos autos, em que as investigações policiais demonstraram que os réus, na semana seguinte ao roubo, foram presos em flagrante pela prática de delito com igual modus operandi. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 386, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o reconhecimento pessoal seria nulo, por ter ocorrido sem a observância das formalidades previstas na lei, razão pela inexistiriam provas suficientes para a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, requerendo o afastamento da valoração negativa da conduta social, bem como insurge-se contra a majoração da pena base em 1/8, aplicado o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominada ao delito, e não em 1/6 para cada circunstância valorada negativamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 226 e 386, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Não sobeja dúvida que as vítimas, na fase investigativa, promoveram o reconhecimento pessoal dos réus com segurança e presteza na sala reservada para tanto, em apenas uma semana após o fato, sendo o ato ratificado em Juízo, sem hesitações. Insta mencionar que, consoante orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor, o que não é o caso dos autos. A par disso, descabe cogitar acerca de eventual indução prévia a tal ato, haja vista que o policial ouvido em juízo foi enfático ao negar que tenha mostrado as imagens dos réus na delegacia. A propósito do tema, confira-se o seguinte julgado daquela Corte Superior: ... Com efeito, afigura-se manifesto que, na hipótese vertente, as vítimas foram capazes de individualizar e reconhecer os réus, confirmando integralmente o referido ato em Juízo, de maneira firme e coerente. .... Outrossim, em Juízo, Geiza Ferreira da Silva reconheceu, com segurança, sem dúvidas, dentre três sujeitos com semelhantes características físicas, Lincoln Dantas Inácio como autor do crime (ID 48226265 e 48226266). Em reforço, conforme Relatório Policial no 709/2021 (ID 48226116) e depoimento da testemunha policial civil Gustavo (IDs 48226208 a 48226210), na semana seguinte ao roubo objeto de apuração nestes autos, os réus foram presos em flagrante, logo após o cometimento de outro roubo a salão de beleza no Sudoeste, com igual modus operandi. Na ocasião, os assaltantes estavam em um Honda Fit, modelo antigo, cor prata, veículo em que foram encontrados diversos celulares pertencentes às vítimas do assalto ao salão do Sudoeste. Um veículo com iguais características foi visto nas filmagens passando em frente ao local do roubo objeto destes autos, minutos antes dos fatos, conforme arquivos de mídia nos. 5148 e 5149/2021 (IDs 48226124 e 48226125). Assim, exame do conjunto probatório revela que restaram suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, descrito na denúncia, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada, julgando-se procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus LINCOLN DANTAS INÁCIO e MAICON DIEGO DA SILVA ROCHA pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2°, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes.(ID 0720122-68) (ID 51689619). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto-fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório"(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.153.908/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à mencionada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, quanto à valoração negativa da conduta social, bem como quanto à fração de majoração da pena, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. Precedentes. ... (AgRg no HC n. 795.521/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILE GAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PRESENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CITAÇÃO E PRAZOS PROCESSUAIS. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM 1/4. POSSIBILIDADE. DIAS-MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. .... 6. Consoante jurisprudência desta Casa, "[n]ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso" (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/06/2023). (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023